Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-21.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000881-21.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ausente quaisquer destes vícios, devem ser rejeitados os embargos de declaração que, a toda evidência, não servem para a rediscussão da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADM do Brasil

Ltda. contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, acolheu, sem efeitos infringentes, embargos de declaração aviados pela embargante apenas para corrigir erro material relativamente ao resultado do julgamento do agravo de instrumento antes interposto (pág.17 – id n.

5704781).

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, porquanto não houve manifestação quanto à aplicação do artigo 356, inciso II, §5o, do Código de Processo Civil, bem como para que sejam esclarecidas as razões que levaram a não aplicá-lo.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o vício apontado (pág.37 – id n.

10456474).

Devidamente intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal (certidão – pág.40 – id n.

12515964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se embargos de declaração opostos por ADM do Brasil

Ltda. contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, acolheu, sem efeitos infringentes, embargos de declaração aviados pela embargante apenas para corrigir erro material relativamente ao resultado do julgamento do agravo de instrumento antes interposto (pág.17 – id n.

5704781).

Pois bem, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento por ela defendido não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo de declaratórios.

No caso específico dos autos, o embargante sustenta que o acórdão padece do vício de omissão, sob a fundamentação de que não houve manifestação quanto à aplicação do artigo 356, inciso II, §5o, do Código de Processo Civil, devendo ser sanado esse vício.

No julgado embargado, esta Corte negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, em razão de que a análise da constitucionalidade da norma de regência e da nulidade da constituição do crédito tributário implicaria indevida incursão no mérito da demanda.

Confiram-se os trechos pertinentes:

(...) Aqui, de fato, não há disputa acerca da admissibilidade do recurso, mas inconformismo em relação
a sua forma de julgamento
, que se deu de modo monocrático com esteio em previsão inserta no RICMS vigente à época.

Dessa forma, não há como aplicar ao presente caso a tese da irrazoabilidade de norma que limita a admissão recursal no campo administrativo ao valor do crédito tributário exigido pela Fazenda Pública estadual,
pois não se trata de impossibilidade de acesso à segunda instância administrativa
.

Por outro lado, a análise da constitucionalidade da norma de regência e mesmo da nulidade da constituição do crédito tributário contestado judicialmente, neste momento, implicaria em indevida incursão no mérito da demanda em si, que sequer foi contemplada de maneira plena pelo Juízo de origem, de modo a redundar em indiscutível supressão de instância.

Considerados os elementos submetidos ao crivo deste Juízo
ad quem
, portanto, não vejo razão suficiente para modificar a decisão original.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.
(pág.19 – id n.

4828645)
.

Assim sendo, não há que se falar em possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, pois o art. 356 do CPC possui aplicabilidade restrita ao rol taxativo e que não se enquadra no caso em tela.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Por outro lado, o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Logo, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020